Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA E DOS DADOS DO ADQUIRENTE. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DAS INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, entendendo pela ilegitimidade da autarquia de trânsito para ocupar o polo passivo da ação. Sustenta que não restam dúvidas de que o veículo Motocicleta, placas CTF-3878 foi alienado anos antes da prática das infrações, bem como que os autos de infração foram aplicados pelo DER, portanto, trata-se de parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Explica acerca da impossibilidade de atribuir ao autor a responsabilidade pelas infrações, por não estar na posse da motocicleta. Ressalta que a pretensão destes autos é juridicamente possível, e que não comunicou ao Detran porque à época não havia essa exigência de o vendedor comunicar a venda de veículos. Requer gratuidade de justiça, a procedência do pedido, para que o DER anule os pontos das multas de trânsito acostadas ao prontuário do autor, e que seja impedido de lançar novas infrações referentes ao veículo motocicleta, placas CTF 3878/SP. Contrarrazões apresentadas (ID 41473931).
II – Recurso cabível e tempestivo. Ante a documentação comprobatória da hipossuficiência do recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
III – Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação".
IV – No caso dos autos, tanto a parte alienante, quanto a parte adquirente não promoveram a transferência do veículo, figurando a parte recorrente como proprietária do veículo no prontuário registrado no órgão de trânsito até os dias atuais. Há que se esclarecer que consta nos autos o reconhecimento de firma referente ao recibo de venda da motocicleta realizada em 2008, o que seria um indício de realização da venda. No entanto, não há dados do comprador, e o veículo está registrado em outra unidade da federação (SP). Demais disso, o órgão que tem competência para lançar ou excluir pontuação referente às infrações de trânsito é o DETRAN da unidade da federação que emite a CNH do proprietário ou responsável legal pelo veículo.
V – A parte recorrente não possui outras provas documentais acerca da realização do negócio jurídico, tampouco informações sobre o adquirente, dado que a tradição do veículo ocorreu há mais de 14 anos. Desse modo, não se mostram verossimilhantes suas alegações, cabendo a ele suportar o ônus da sua desídia, impondo-se a manutenção da sentença como posta.
VI - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, todavia a exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
VII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.